Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712557-66.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAYTON FERREIRA INACIO, CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, CLAYTON FERREIRA INACIO D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interposta por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência dos débitos condominiais anteriores a janeiro de 2019. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal ou demonstração de hipossuficiência jurídica e/ou financeira pelo condomínio Apelante. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. O § 4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, intime-se o Apelante Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 04 a 11 para recolher as custas recursais, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de março de 2025 15:53:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador